Tribunal: TJMT
Processo: 1010702-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010702-73.2021.8.11.0000
PACIENTE: OSMAR DO CARMO
IMPETRANTE: LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lázaro Roberto Moreira Lima, em favor de Osmar do Carmo, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião.
O impetrante suscita, em apertada síntese, a nulidade da citação por edital apenas com base em uma única certidão do oficial de justiça, segundo o qual o paciente estaria residindo nos Estados Unidos da América, sem qualquer diligência ulterior.
Postula a nulidade da citação e de todos os demais atos praticados posteriormente, inclusive, a revogação da prisão preventiva.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da citação por edital do paciente, tampouco do decreto de prisão preventiva, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Apenas a título de registro, consigno que esta é a segunda ordem de habeas corpus impetrada em favor do paciente, Osmar do Carmo.
A primeira ação constitucional, distribuída sob n. 1004784-88.2021.8.11.0000, foi julgada por esta Câmara Criminal em 20/4/2021 e, à unanimidade, denegada, cujo feito encontra-se em grau de recurso ao Superior Tribunal de Justiça.
Naquela oportunidade, não se discutiu acerca da validade ou não da citação editalícia, mas, apenas e tão somente, sobre a presença dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, em especial, do periculum libertatis.
Para melhor compreensão dos fatos e dos fundamentos que autorizaram a manutenção da prisão cautelar do paciente, transcrevo abaixo excertos do voto-condutor por mim proferido, verbis:
“Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente, por ordem do juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, dentro da ação penal n. 000024-14.2001.811.0098, na qual foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:
‘Consta do incluso inquérito policial que no dia 28 de julho de 2001, no ‘Bar do Osmar’, situado na Rua Marechal Rondon, município de Porto Esperidião, termo desta Comarca, o denunciado OSMAR DO CARMO, utilizando-se de uma faca de 17 (dezessete) centímetros de lâmina (auto de apreensão de fl. 38), matou a vítima José Gonçalves da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no auto de exame necroscópico de fl. 6, devido a uma discussão banal e fútil de um troco de R$ 0,10 (dez centavos).
Naquela data, a vítima encontrava-se jogando sinuca naquele estabelecimento, ocasião em que pedira uma ficha para outra partida. OSMAR, no entanto, dissera-lhe que não lhe venderia fiado, tendo a vítima tirado uma nota de R$ 1,00 (um real) e pago a ficha, a qual valia R$ 0,40 e OSMAR lhe devolvido R$ 0,50 de troco. Indignado pelo fato de OSMAR ter lhe dito que não lhe venderia fiado, José Gonçalves exigira os R$ 0,10 (dez centavos) restantes do troco, sendo OSMAR solicitado tal quantia emprestada da pessoa de Osmar Ribeiro da Silva, vulgo ‘Negão’, e então pagara o troco restante. No entanto, no mesmo momento em que pagava os R$ 0,10 (dez centavos) à vítima, OSMAR puxara uma faca que se encontrava debaixo do balcão, ficando com a mesma na mão.
Resolvida a questão do troco, a vítima José Gonçalves pedira a Juscelino da Silva Cebalho, outro cliente do bar, que lhe pagasse uma dose de pinga e este, aceitando o pedido, solicitara a OSMAR que a servisse. Enquanto OSMAR servia a bebida com uma mão, com a outra trouxera a faca, perguntando a Juscelino se a pinga era para ele mesmo, pois se fosse para a vítima não a venderia, dizendo ainda que José Gonçalves ‘precisava era disso aqui’, mostrando a faca que empunhava.
Juscelino reafirmara que a pinga era por conta dele e nisto a vítima com uma das mãos levara o copo de pinga à boca e com a outra, segurando o taco de sinuca, disse ao denunciado: ‘você não vai fazer isso comigo’, tendo OSMAR o golpeado com a faca abaixo do peito esquerdo assim que José Gonçalves terminara a frase.
Após o golpe, a vítima fora socorrida e levada para o posto de saúde da municipalidade, e logo em seguida encaminhada para Cáceres, mas ainda assim não resistira ao ferimento e viera a óbito”.
A denúncia foi recebida em 3/9/2001, com a designação do interrogatório para 12/3/2002.
Ocorre, porém, que antes mesmo do recebimento da denúncia, ainda na fase policial, houve a decretação da prisão preventiva do paciente, com lastro na aplicação da lei penal[1], como se vê:
‘Cuida-se de pedido de prisão preventiva de Osmar do Carmo, acusado de ter desferido, por motivo de somenos importância, uma facada contra o coração de José Gonçalves da Silva, fato ocorrido dentro do bar do indiciado, localizado no município de Porto Esperidião, nesta Comarca.
Consta da representação que o acusado praticou o homicídio em virtude de insignificante discussão que surgiu em torno do troco no valor de dez centavos que teria que devolver à vítima.
Relata, ainda, que logo em seguida ao cometimento do crime o acusado se evadiu do local, encontrando-se em local incerto e não sabido.
Como se vê, o acusado além de demonstrar total desprezo à vida humana, cometendo o crime supostamente motivado por discussão banal envolvendo a importância de dez centavos, se evadiu do distrito da culpa, indicando que não pretende colaborar com o completo esclarecimento dos fatos e tampouco se submeter à aplicação da lei penal, caso venha a ser condenado’.
De fato, o acusado não foi localizado no endereço declinado nos autos para sua regular citação, certificando o oficial de justiça que, de acordo com informações obtidas, ele havia se mudado para os Estados Unidos.
Por esta razão, a autoridade judiciária, em 13/2/2003, determinou a citação do réu por edital, designando data para realização do interrogatório.
Na data aprazada [18/8/2003], o acusado não compareceu, tampouco constituiu advogado, razão pela qual o juízo de origem decretou – novamente – sua prisão preventiva, nos seguintes termos:
‘Apesar de devidamente citado por edital, conforme se verifica às fls. 85, deixou de comparecer à audiência o acusado Osmar do Carmo, e nem sequer constituiu defensor, razão pela qual hei por bem suspender o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do artigo 366 do CPP. Tendo em vista que o réu evadiu-se do distrito da culpa, e, em se tratando de delito grave, da competência do Tribunal do Júri, sendo imprescindível para a instrução criminal e aplicação da lei penal a presença do acusado, mister a decretação de sua custódia cautelar. Assim, conforme autorizado pelo artigo 366, parte final, combinado com os artigos 311 e 312, todos do CPP, decreto a prisão preventiva do acusado Osmar do Carmo, qualificado nos autos, para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, louvando-me em precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal, para quem a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva (RT 497/403). Expeça-se competente mandado de prisão, encaminhando-o às autoridades policiais para cumprimento, consignando que uma vez preso, o acusado deverá ser apresentado imediatamente à autoridade judicial e submetido à exame de corpo de delito para evitar futuras alegações de maus tratos’.
O magistrado determinou também a produção antecipada de provas, designando audiência para 1o/12/2004, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas em comum arroladas.
Ressalte-se ainda que, em 2/2/2012, ou seja, há mais de nove anos, o acusado constituiu procurador nos autos [Anderson Rogério Grahl], que teve acesso ao processo, razão pela qual, por óbvio – ao contrário do assinalado na petição inicial – ele sabia da existência do mandado de prisão em seu desfavor.
O mandado de prisão foi efetivamente cumprido em 9/3/2021, após abordagem de rotina da Polícia Militar e posterior consulta ao Banco Nacional de Mandado de Prisão.
O juízo de origem, em 1o/4/2021, ao apreciar o pleito de revogação de prisão preventiva formulada pela defesa, assim fundamentou:
‘Pois bem, tocante à prisão preventiva, ainda perduram nos autos a presença dos vetores necessários à ela, quais sejam, o fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis. Explico.
Quanto ao fumus commissi delicti, está consubstanciado nos diversos apontamentos dos autos, inclusive pelos relatos constantes dos autos, bem como pelos documentos demonstrando a morte da vítima.
De outro norte, com relação ao periculum libertatis entendo que está presente para assegurar a aplicação da lei penal.
É dos autos que os supostos fatos ocorreram no dia 28/07/2001, e de logo o acusado teria abandonado tudo e foragido do local, mesmo sendo dono do bar (local dos fatos), não mais sendo encontrado por qualquer pessoa, nem pela Autoridade Policial, nem pelo órgão ministerial ou por este juízo, havendo informações, inclusive, de que estaria no exterior.
Demais disso, após o recebimento da denúncia fora determinada a citação por edital, eis que não houve qualquer informação do paradeiro do acusado desde a data dos fatos.
Aliás, em 02/02/2012 o Dr. Anderson Rogério Grahl atravessou procuração nos autos, constando a data de 13/01/2012 e com a assinatura do acusado (fls. 147/148), contudo, omitiu o endereço do réu, e não apresentou qualquer pedido, momento em que o processo já estava com denúncia recebida, com testemunhas antecipadamente oitivadas, e suspenso pendente da citação do réu, contudo, o réu jamais se apresentou em juízo.
Bem assim, cumprido o mandado de prisão em 09/03/2021 na Comarca de Cuiabá/MT, veio a comunicação, e só assim restou possibilitado que o acusado atendesse ao chamado judicial, e o regular tramite da ação, eis que evidenciou-se que jamais compareceria aos autos de livre vontade para responder à ação, o que, impossibilitaria a instrução processual, e regular deslinde do feito.
Nessa linha, inexoravelmente, denota-se que o réu evadiu-se do distrito da culpa até a data de sua prisão, e só compareceu ao processo, pois foi preso, o que leva à necessidade da prisão para garantir a aplicação da Lei Penal, uma vez que demonstram que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para vincular o réu ao processo.
Frise-se que não houve qualquer alteração fática desde a decretação da preventiva, não tendo a defesa trazido nenhum novo elemento, a alterar o entendimento anteriormente esposado’.
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada pelo fato de o paciente ter foragido do distrito da culpa logo após os fatos.
Diferentemente daquela corriqueira situação de investigado que, com o intento de ‘começar nova vida’ em outro local, ou para escapar de represália de parentes da vítima, acaba se mudando para outra cidade, nesta o acusado demonstrou de maneira concreta e deliberada que foragiu para não ser encontrado pelas autoridades competentes, inclusive, abandonando seu estabelecimento comercial, local onde supostamente os fatos ocorreram.
A autoridade coatora deixou explícito – na decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva – que o acusado literalmente sumiu do mapa após o crime.
Mesmo ciente de que era investigado pela prática do crime de homicídio, notadamente porque o crime, ao que parece, foi perpetrado na presença de algumas testemunhas, o paciente não se apresentou espontaneamente à autoridade policial para dar sua versão sobre os fatos e demonstrar, com isso, que não pretendia foragir.
Além disso, após constituir advogado nos autos da ação penal de origem, nos idos de 2012, ou seja, há quase nove anos, claramente o paciente tomou ciência da existência do mandado de prisão expedido em seu desfavor.
Porém, não fez nada de concreto para que o processo de origem voltasse a tramitar regularmente.
Em outras palavras: o réu não se deu ao trabalho de comparecer aos autos, se dando por citado, e comprovar seu atual paradeiro, nem para pedir a revogação da prisão decretada, tampouco impetrou ordem de habeas corpus em seu favor, somente o fazendo agora, nove anos depois, em razão de seu encarceramento, após abordagem de rotina pela polícia militar.
Assim, a meu sentir, está clara a intenção do agente de frustrar a aplicação da lei penal, notadamente em decorrência de sua evasão do distrito da culpa logo após a prática delitiva”.
Segundo se infere dos autos, o paciente sabia que era investigado pela prática do crime de homicídio, porquanto praticado na presença de testemunhas e, além disso, em 2012, ou seja, há aproximadamente nove anos, ele constituiu procurador nos autos da ação penal, tomando conhecimento da existência do mandado de prisão em seu desfavor, e nada fez de concreto para regularizar sua situação processual no processo de origem.
Pelo contrário.
O paciente, ao que tudo indica, continuou foragido até ser encontrado, em abordagem de rotina da Polícia Militar, em 9/3/2021, que constatou a existência de mandado de prisão em seu desfavor.
Todavia, passados mais de dezoito anos de sua citação por edital, e, pelo menos, de nove anos em que tomou conhecimento da existência da ação penal instaurada em seu desfavor, pleiteia, agora, a nulidade da citação por edital a que, em tese, deu causa.
Digo isso porque, pelo que ficou evidenciado nos autos, após a prática do crime, o paciente foragiu do distrito da culpa, abandonando, inclusive, o estabelecimento comercial de sua propriedade.
Por essa razão, com todas as vênias, não pode, agora, após o decurso de mais de três lustros, arguir nulidade [de citação] a que, em princípio, foi o responsável em razão de sua fuga, porquanto, conforme já decidiu o STF, “ninguém pode se opor a fato a que tenha dado causa”, verbis:
“[...] 4. Impossibilidade de se prestigiar o comportamento contraditório do paciente, uma vez que ‘no sistema das invalidades processuais[,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais’ (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/9/11).
5. Com efeito, ‘ninguém pode se opor a fato a que [tenha dado] causa; é esta a essência do brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium’ (ACO no 652/PI, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/10/14)”[2].
De mais a mais, os documentos acostados aos autos pela defesa, data máxima vênia, não comprovam o endereço do paciente à época de sua citação por edital – sendo todos atuais –, a evidenciar que a realização de outras diligências [naquele momento] poderiam resultar frutíferas.
Nesse diapasão, em princípio, não visualizo demonstrada a nulidade almejada pela defesa, notadamente porque “a Sexta Turma já decidiu que, ‘inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital’ (HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2016) (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)”[3].
Com a devida vênia, seria o caso de flagrante nulidade da citação se houvesse nos autos o endereço atualizado do acusado, se ele não estivesse foragido [como de fato estava], ou, ainda, se estivesse preso em alguma unidade prisional deste Estado, o que não aconteceu.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Decisão proferida em 3/8/2001, pelo magistrado Luís Augusto Veras Gadelha, após representação da autoridade policial, e parecer ministerial favorável.
[2] STF, HC 137959, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017.
[3] STJ, AgRg no RHC 114.658/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020.